Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-94.2017.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000033-94.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN DA SILVA FREITAS - CPF: 536.310.561-68 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000033-94.2017.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Porto Esperidião/MT

Recorrente(s):

Mirian Da Silva Freitas

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, alterada após acolhimento dos embargos de declaração:

“Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância de má-fé e ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por outro lado, julgo procedente o pedido contraposto, bem como opino pela condenação da parte promovente ao pagamento dos valores de R$ 171,75 (cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência.

CONDENO o advogado constituído, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais), o que perfaz o montante de R$ 1.448,00 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1o, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte ré.”

Se a autora desconhece o débito, e, consequentemente, a relação jurídica entre as partes, no valor de R$206,83, disponibilizados em 13/05/2017,

nos órgãos de proteção ao crédito, deste modo, entendo que cabia a Recorrida comprovar a origem do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Deve ser observado que a recorrida carreou aos autos telas de seu sistema interno e relatório de chamadas, no entanto, nenhum dos documentos apresenta a assinatura da autora, de modo que os meios de provas colecionado não se prestam para o fim desejado, vez que não possuem forças suficientes para comprovarem a origem do débito, bem como, a contratação dos serviços, sobretudo quando a consumidora impugna tais documentos, afirmando desconhecer a sua origem.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, como não restou comprovada a origem da obrigação, deve ser afastada a condenação a titulo de pedido contraposto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
DECLARO inexistente o débito ora questionado, nos valores de R$ R$206,83, e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (13/05/2017).

Bem como afasto a condenação arbitrada a título de pedido contraposto e a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021